Tribunal: STF
Processo: RE 92151
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
COMERCIAL. NOTA PROMISSORIA. REGISTRO DO ENDOSSO, EXIGIDO PELO
DECRETO-LEI N. 427, DE 1969, REGULAMENTADO PELO DECRETO N. 64.156,
DE 1969, E ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
SUPRIMIDA PELA LEI NOVA (DEC.-LEI N. 1.700, DE 18.10.79) A
EXIGÊNCIA DO REGISTRO. A FORMA EXTRINSECA DOS ATOS REGE-SE PELA LEI
DO TEMPO EM QUE SE PRATICARAM, NÃO DEVENDO, ENTRETANTO,
DECLARAR-SE A NULIDADE DO ATO, POR DEFEITO DE FORMA, APÓS A
VIGENCIA DA LEI QUE O CONSIDERA VALIDO, MAXIME QUANDO O
FAVORECIDO PELA NULIDADE ERA O INTERESSE DO FISCO, E NÃO O DOS
PARTICULARES, PARTICIPES DO ATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO PELA SUPERVENIENCIA DO
DEC-LEI N. 1.700/79, NO TOCANTE A FALTA DE REGISTRO DO ENDOSSO,
E CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA CANCELAR O JULGAMENTO
DE MATÉRIA ESTRANHA A CARÊNCIA DA AÇÃO DO PORTADOR DO TÍTULO
CAMBIAL COM ENDOSSO NÃO REGISTRADO.